Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734304-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: BDF ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Lacerda de Camargo Neto em face das r. decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0724352-16.2017.8.07.0001, deferiram a penhora de créditos decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado com a empresa D&amp;M Bar e Restaurante Ltda. (Id. 136050578) e rejeitaram a exceção de pré-executividade (Id.139210065), nos seguintes termos: “No ID 122971741foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade inversa, para incluir no polo passivo desta demanda as empresas BARU RESTAURANTE LTDA, inscrita no CNPJ sob no 16.955.896/0001-00 e D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.o 40.943.620/0001-89. O mandado de citação da empresa BARU RESTAURANTE LTDA retornou infrutífero no ID 133180915, uma vez que o Sr. Ivanildo Raimundo de Carvalho informou que no local atualmente está estabelecida a empresa D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA. O mandado de citação da empresa D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA retornou frutífero, como se vê do ID 133180916. A referida empresa apresentou impugnação no ID 135289371. Da análise detida das certidões do Oficial de Justiça, vê-se que a empresa BARU RESTAURANTE LTDA funcionava no mesmo endereço em que agora se encontra instalada a empresa D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA, inclusive diante das informações prestadas pelo gerente Ivanildo Raimundo de Carvalho. Ante o exposto, e considerando que no cadastro anexado no ID 122568532consta endereço diverso, fica a parte autora intimada para indicar o endereço da empresa BARU RESTAURANTE LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado, expeça-se mandado de citação para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o exequente requer no ID 135850697o reconhecimento de fraude à execução, bem como a penhora de quantia proveniente de contrato de prestação de serviços com a empresa D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA. No tocante ao pedido de reconhecimento de fraude à execução, fica intimado o executado para se manifestar, em 15 (quinze) dias. Quanto ao pedido de penhora, com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos da executada decorrentes de contrato de prestação de serviços do executado com a empresa D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA, anexado no ID 135289380. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se o obrigado ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 312.681,13, ID 73216528). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até que se complete o valor total do débito executado. Intime-se também o obrigado ao pagamento à parte executada de que deverá informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Fica, portanto, intimada a empresa D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA, por meio do seu advogado constituído nos autos, para cumprimento da presente decisão, no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo a parte executada também constituído patrono, fica intimada com a publicação desta decisão.”(Id. 136050578) “I - Da exceção de pré-executividade oposta no ID139202081 Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, excesso de execução, no importe de R$ 925.958,10. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. II - Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade inversa, para incluir no polo passivo desta demanda as empresas BARU RESTAURANTE Ltda. e D &amp; M BAR E RESTAURANTE Ltda. (ID122971741) 1. Registre-se que a empresa D&amp;M Bar e Restaurante Ltda. apresentou impugnação no ID135289371; e a parte autora, apresentou resposta no ID138244307. 2. Diante do retorno infrutífero do mandado de citação da empresa BARU RESTAURANTE LTDA (IDs 137266306 e 139050622), prossiga-se quanto ao incidente mencionado, nos termos da decisão de ID122971741, a partir do item 2.2, mediante consulta e endereços da empresa perante os sistemas conveniados do Juízo. 3. Aguarde-se, ainda, o prazo conferido, na decisão deID136050578, para manifestação do executado quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à execução, formulado pela autora no ID135850697. Ressalte-se que a fraude alegada será apreciada por ocasião do julgamento do incidente instaurado. III -Quanto à penhora de créditos da executada decorrentes de contrato de prestação de serviços do executado com a empresa D &amp; M BAR E RESTAURANTE Ltda., deferida no ID136050578. Aguarde-se o cumprimento da constrição pela empresa supra. Caso haja crédito, com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. IV - Do cumprimento da penhora determinada no ID136894431 (AGI0717443-19.2021.8.07.0000)relativa ao percentual de10%dos pró-labores e rendimentos e dos lucros/dividendos do sócio e/ou sócio administrador, ora executado Aguarde-se o prazo conferido à autora no ID137812162 para que a autora apresente os endereços das empresas elencadas nos itens 1 a 6 da decisão de ID136951685, a fim de instruir os ofícios determinados. Vindo aos autos os endereços das empresas, prossiga-se nos termos detalhados na decisão de ID136951685, com a expedição dos ofícios e demais diligências ali determinadas.” (Id. 1329210065) Inconformado com a decisão Id. 136050578, o Executado, ora agravante, interpôs Embargos de Declaração, e foi proferida decisão integrativa, nos seguintes termos (Id. 137812162): “Trata-se de embargos de declaração de ID137569801 opostos pela parte embargante contra a decisão de ID136951685, onde alega erro na decisão embargada quanto ao valor atualizado da dívida referido no item III. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Vale registrar que o valor atualizado da dívida ora apresentado pelo exequente/embargante não constava nos autos na ocasião que foi proferida a decisão embargada, razão por que constou o valor até então atualizado pelo autor nos autos (ID73216528 - R$ 312.681,13). Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Lado outro, à vista da apresentação da planilha da dívida de ID137569802, determino que a penhora de verba salarial referida no item II da decisão de ID13695165 seja cumprida até a satisfação da integralidade do débito atualizado até 21/9/2022, no importe de R$ 1.318.160,17, conforme cálculos ali expressos. Confiro à presente decisão força de aditamento ao ofício de ID136951685 para determinar que as empresas declinadas naquela decisão procedam à penhora do percentual de 10%dos pró-labores e rendimentos do Executado e dos lucros/dividendos do sócio e/ou sócio administrador nas empresas abaixo listadas, até a satisfação do crédito em execução, até o limite do valor do débito (R$ 1.318.160,17, ID137569802), devendo depositar os valores em conta judicial, vinculada estes autos. Fica a parte autora intimada a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os endereços das empresas elencadas nos itens 1 a 6 da decisão de ID136951685, a fim de instruir os ofícios determinados. Sem prejuízo, aguarde-se o retorno do mandado de ID137266306. Vindo aos autos os endereços das empresas, prossiga-se nos termos detalhados na decisão de ID136951685, com a expedição dos ofícios e demais diligências ali determinadas.” sustenta o Agravante a impenhorabilidade da verba alimentar, nos termos do artigo 833 do CPC. Explica que de acordo com o artigo 100, § 1°, da Constituição Federal os débitos de natureza alimentar compreendem salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, de modo que a penhora de créditos decorrente do contrato de prestação de serviço com a empresa D&amp;M Bar e Restaurante Ltda podem ser considerados verba alimentar. Discorre acerca da impenhorabilidade da verba alimentar e assevera que, embora a regra possa ser excepcionada, não é o caso em exame, em que há risco à subsistência do Agravante. Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram que sua renda atual chega ao patamar mínimo e deve ser levado em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta, ainda, a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que a dívida inicial era de R$ 164.689,00 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais), e o Exequente apresentou planilha em 22.9.2022, no importe de R$ 474.491,76 (quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), sem o abatimento dos valores do garage sale e alugueres. Registra que o débito é inferior ao apresentado pelo Exequente, e que após os abatimentos devidos, a dívida totaliza R$ 392.202,07 (trezentos e noventa e dois mil, duzentos e dois reais e sete centavos). Diz que a nova planilha apresentada pelo Agravado - R$ 1.318.160,17 (um milhão, trezentos e dezoito mil cento e sessenta reais e dezessete centavos) - destoa do valor devido e da planilha apresentada em 22.9.2022 (Id. 13569802). Argumenta que em se tratando de erro aritmético é possível a correção dos cálculos a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora da renda do Agravante, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Subsidiariamente, requer a limitação da penhora dos rendimentos do Agravante a 10% dos valores percebíveis, deduzidos os descontos compulsórios. Ainda pugna pela revisão da planilha de cálculos apresentada pelo Agravado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e prejuízos irremediáveis ao Agravante. Preparo devidamente comprovado (Id. 40196206). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui a tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A r. decisão agravada aditou o ofício Id. 136951685 dos autos de origem “(...) para determinar que as empresas declinadas naquela decisão procedam à penhora do percentual de 10%dos pró-labores e rendimentos do Executado e dos lucros/dividendos do sócio e/ou sócio administrador nas empresas abaixo listadas, até a satisfação do crédito em execução, até o limite do valor do débito (R$ 1.318.160,17, ID137569802) (...).” O crédito em execução decorre da dissolução de sociedade de fato, com objetivo de formalizar a retirada do Executado da sociedade que atuava sob o nome fantasia Deck do Dudu. Naquela ocasião, o Executado, ora agravante, assumiu a obrigação de pagar ao Exequente, ora agravado, a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que não foi cumprido. Nos autos de origem, foi deferida a penhora dos créditos do Executado decorrentes do contrato de prestação de serviços firmado com a empresa D&amp;M Bar e Restaurante Ltda. (Id. 136050578). Segundo prevê o art. 789 do CPC, "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei." Embora a regra seja a impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários da pessoa física, é possível a penhora de parte deles, limitada a percentual que não comprometa a sobrevivência digna do devedor. É que, malgrado a execução deva ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deverá igualmente atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC. Embora a penhora de parte do pró-labore seja controvertida na doutrina e jurisprudência, sob o fundamento de revestir-se de natureza alimentar, pois cuida-se de retribuição pelo trabalho realizado pelo sócio empresário em prol do empreendimento, e de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à questão tratamento diferente do Código anterior. No julgamento do EREsp 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo acórdão foi publicado no DJe do dia 27.2.2019, entendeu-se que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Embora o tema tenha sido tratado sob o enfoque do CPC anterior, ao analisar os embargos de declaração, a Corte Especial esclareceu que o posicionamento permanece inalterado após a edição do Código de Processo Civil de 2015, destacando o que segue: “Não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade.” Igual posicionamento foi empregado nos precedentes a seguir colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1566623/RJ, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimento dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) Segundo o artigo 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” No caso concreto, não foi indicada outra forma menos gravosa de liquidar a dívida em execução. Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade, desde que remanesça saldo suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. O bloqueio de parte dos valores recebidos pelo Agravante, a título de pró-labore, rendimentos, lucros/dividendos em relação à empresa D&amp;M Bar e Restaurante Ltda., com a qual possui contrato de prestação de serviços, possibilita a satisfação parcial do crédito perseguido pela Agravada sem onerar excessivamente o devedor. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas e constatado que o d. Magistrado, em decisão integrativa, modificou o percentual a ser penhorado para 10% (dez por cento) dos pró-labores relativos à empresa D&amp;M Bar e Restaurante Ltda., mantenho a r. decisão agravada no que diz respeito à penhora. No tocante aos cálculos realizados pela Exequente, assiste razão ao Agravante. Analisando os autos, constata-se que os valores dos diversos alvarás de levantamento em favor do ora agravado não foram abatidos nos cálculos apresentados pela Executada. Ademais, constata-se que em 25.9.2020 foi apresentada pela parte Agravada planilha atualizada no valor de R$ 312.681,13. Posteriormente, a Executada apresentou nova planilha com a multa de R$ 312.029,37 (trezentos e doze mil, vinte e nove reais e trinta e sete centavos), dizendo ser suposta atualização da multa contratual. Por fim, impende ressaltar que erros de cálculos podem ser apreciados de ofício pelo d. Magistrado, independentemente de embargos à execução. Assim, ante a probabilidade do direito do Agravante e o perigo de dano, mostra-se necessária a revisão da planilha de cálculos apresentada pelo Agravado. Ante o exposto, antecipo, em parte, a tutela recursal para determinar a revisão da planilha de cálculos apresentada pela parte Agravada. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora